Tribunal: TJDFT
Processo: 0712916-78.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712916-78.2022.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA NELDES DO NASCIMENTO, ELIONILTON NUNES BELEM, ELIDINEZA DO NASCIMENTO BELEM, ELIDIANA DO NASCIMENTO BELEM PINHO, LEONARDO DO NASCIMENTO BELEM EMBARGADO: BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A., BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração, opostos por ANA NELDES DO NASCIMENTO, ELIONILTON NUNES BELEM, ELIDINEZA DO NASCIMENTO BELEM, ELIDIANA DO NASCIMENTO BELEM PINHO e LEONARDO DO NASCIMENTO BELEM, contra acórdão de ID 54176832. O feito se encontra na pauta de julgamento do dia 17 de abril de 2024 (Quarta-feira) a partir das 13h30, (11a Sessão Ordinária Virtual). Os autores, na data de 26/04/2024, noticiaram no ID 58476081 a celebração de transação, acordando para encerramento da demanda, com fulcro nos artigos 840 e seguintes do Código Civil. Asseveram que a ré, Brasilseg Companhia de Seguros pagará a quantia total e final de R$ 41.300,00 (quarenta e um mil e trezentos reais) em favor dos autores. Intimados a se manifestarem, os réus ratificaram o pedido de homologação da transação e extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b do Código de Processo Civil (ID 58849394). É o relatório. Decido. As partes demonstram nítido interesse no desfecho negociado da lide, na medida em que, como se observa dos termos do acordo, efetivamente, transigiram quanto ao objeto da demanda. Com efeito, é possível a homologação do referido negócio jurídico nesta sede recursal, seja porque o Código de Processo Civil privilegia a autocomposição entre as partes, possibilitando sua realização “a qualquer tempo” (art. 139, V, do CPC), seja porque as partes são capazes e a causa versa sobre direito disponível, seja porque os respectivos patronos signatários do acordo têm poderes expressos para transigir (IDs 48447757 e 48448131). Nesse contexto, destaca-se ser possível a homologação de negócios jurídicos mesmo após o julgamento do feito na instância de origem e de eventuais recursos, seja porque o Código de Processo Civil privilegia a autocomposição entre as partes, possibilitando sua realização “a qualquer tempo” (art. 139, inciso V, do CPC), seja porque “a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial” (art. 3o do CPC). No mesmo sentido, colaciona-se precedente do Superior Tribunal de Justiça: “(...) Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido”. (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 29/10/2015) – g.n. Dentro desse contexto, HOMOLOGO o acordo apresentado pelas partes e EXTINGO o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 87, VIII, do RITJDFT e art. 487, III, “b”, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, baixem os autos ao Juízo de origem, para arquivamento e comunicação ao Cartório de Distribuição. Brasília-DF, 15 de maio de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator